Tribunal: TJDFT
Processo: 0734415-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734415-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA NOGUEIRA ANTONINI AGRAVADO: LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cláudia Nogueira Antonini contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 244179373 do processo n. 0737076-13.2021.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por Lima Advocacia e Consultoria, deferiu a penhora sobre o salário da executada (ora agravante) no percentual correspondente a 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos, deduzidos os descontos compulsórios. Em suas razões recursais (ID 75225727), a agravante argui a ilicitude da penhora sobre 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos, uma vez que o art. 833, IV, do CPC os qualifica como impenhoráveis. Alega que as únicas exceções à impenhorabilidade salarial dizem respeito ao pagamento de prestação alimentícia, ou o adimplemento de dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo devedor forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, situações que não se observam no presente caso. Afirma que “o saldo consolidado da parte agravada alcançou um montante de R$ 13.791,26, valor que se encontra claramente dentro da margem de impenhorabilidade nos termos da Súmula 108 do TRF4 e também do artigo 833, inciso X e do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo que tais valores impenhoráveis abarcam sentido amplo, não apenas cadernetas de poupança, mas também papel moeda, conta-corrente ou valor aplicado em CDB, RDB ou em fundo de investimentos”. Cita precedentes judiciais em pretenso amparo a sua tese. Ressalta que os valores recebidos se destinam a sua subsistência digna (verbas de caráter alimentar), razão pela qual se faz imprescindível a desconstituição imediata da constrição determinada. Sublinha estarem presentes os pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a desconstituição da penhora e o desbloqueio das verbas salariais eventualmente bloqueadas. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, nos moldes do pedido liminar formulado. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID origem 229727218). Em razão da prevenção verificada em certidão ao ID 75240785, relacionada ao agravo de instrumento n. 0720285-64.2024.8.07.0000, os autos vieram conclusos a esta Relatoria (ID 75240807). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Verifica-se, no particular, que a parte exequente almeja a penhora de parte da remuneração da executada, para fins de satisfação de dívida oriunda do inadimplemento de acordo extrajudicial firmado entre as partes (ID 240459512 dos autos de origem n. 0737076-13.2021.8.07.0001). Conforme relatado, o d. Juízo a quo deferiu o pleito de penhora salarial no percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos da devedora (abatidos os descontos compulsórios), sob os seguintes fundamentos (ID origem 244179373), ad litteris: Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) (...) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA. ADOÇÃO DE CRITÉRIO LEGAL POR ANALOGIA. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO. ESCALONAMENTO. ART. 4o LINDB. ART. 85, §§3o e 4o, CPC. PENHORA DE 5% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS QUE ULTRAPASSAREM O PATAMAR DE CINCO SALÁRIOS- MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor. 2. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família. 4. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 4.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores, portanto, impenhoráveis. 5. Na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma Cível vem utilizando como parâmetro, adota- se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, a penhora deve incidir sobre o valor que ultrapassar tal cifra, nos seguintes termos: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. 6. Considerando que, no caso concreto, a agravante executada aufere renda mensal líquida em torno de R$ 13.000,00 (treze mil reais), valor superior a 5 salários-mínimos, a penhora no salário deste deve se dar no patamar de 5% (cinco por cento) do rendimento mensal líquido que ultrapassar os 5 (cinco) salários-mínimos. 7. Esclareça-se que o rendimento mensal líquido dever ser entendido como a diferença entre o rendimento bruto (minuendo) e os descontos oficiais de previdência e imposto de renda (subtraendo) e a base de cálculo é o valor do rendimento líquido mensal que sobejar os 5 (cinco) salários-mínimos. 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1936862, 0731867-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Convencido de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. Assim, e sem distanciar-me do caso concreto, tem-se que a dívida tem origem em um acordo extrajudicial entabulado pelas partes. A parte executada usufruiu do(s) bem(ns)/serviço(s) e não cumpriu com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. O(s) comprovante(s) de rendimentos da parte executada demonstra(m) sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirá a dignidade do(s) executado(s), nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente, determinando a penhora de 15% (quinza por cento) do salário líquido do(s) executado(s) CLAUDIA NOGUEIRA ANTONINI - CPF/CNPJ: 497.142.360-53, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito de R$ R$ 13.467,53 (atualizado em 23/07/2025 - id. 243719871). O desconto deve ser efetivado sobre o rendimento líquido do executado, sendo esse entendimento como o valor obtido após os descontos obrigatórios como imposto de renda e previdência social, não sendo computados para tal fim empréstimos consignados ou outros débitos não oficiais. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO LÍQUIDO. BRUTO COM OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. DECISÃO INTEGRALIZADA. 1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada para conferir mais efetividade ao processo executivo, desde que resguardado valor suficiente para as despesas ordinárias no devedor, sem afetar a sua subsistência. 2. Os descontos devem recair sobre a remuneração líquida, que se refere ao bruto reduzido apenas os descontos obrigatórios (imposto de renda e Previdência Social). Não devem ser considerados descontos com empréstimos consignados ou outras avenças contratadas pelo devedor, pois não decorrem de descontos por imposição legal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeito infringente. Acórdão integralizado." (TJ-DF 07108252420228070000 1606755, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 31/08/2022) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. ABATIMENTO DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO EM CONTA-CORRENTE PARA O CÔMPUTO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. INVIABILIDADE. I - O acórdão exequendo determinou somente a redução da penhora na folha de pagamento do executado de 15% para 10% do seu salário líquido, portanto os empréstimos contraídos pelo devedor diretamente na sua conta-corrente não são abatidos para o cômputo da sua remuneração líquida. II - Agravo de instrumento desprovido." (TJ-DF 07216116420218070000 DF 0721611-64.2021.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/10/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) À Secretaria: 1. Intime-se a parte exequente para que forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço do(s) empregador(res), inclusive com CEP e e-mail, se possível. No mesmo prazo, deverá juntar aos autos o demonstrativo de cálculo atualizado do débito. 1.1. Ainda, para fins de futuros levantamentos dos valores depositados em Juízo pelo órgão empregador/fonte pagadora, poderá a parte exequente fornecer os dados de conta bancária de sua titularidade ou de titularidade de seu(s) patrono(s), caso haja expressa outorga de poderes a estes para receber e dar quitação em seu nome. 2. Atendido, expeça-se, imediatamente, ofício ao órgão empregador/fonte pagadora, determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, para conta de depósito judicial, até a satisfação integral do débito atualizado. 2.1. Conste no ofício que os depósitos deverão ser realizados por guia de depósito emitida na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/), na aba "Serviços" e opção "Emitir Depósito Judicial". De modo que os valores fiquem vinculados à presente execução no 0737076-13.2021.8.07.0001. Confiro à presente força de penhora e ofício, independentemente de demais formalidades. 3. Da penhora, fica(m) o(s) executado(s) intimado(s), na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, intime(m)-se-o(s) pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. 4. Preclusa a presente decisão, autorizo desde já, independentemente de nova conclusão dos autos, que os futuros valores depositados em Juízo pelo órgão empregador/fonte pagadora da parte executada sejam levantados pela parte exequente para o adimplemento parcial e progressivo do débito exequendo. Para tanto, deverá a Secretaria do Juízo expedir os respectivos alvarás de levantamento ou alvarás de transferência bancária, observando-se as informações bancárias a serem informadas nos termos do "item 1" da presente decisão, conforme o caso. 5. Deverá a parte exequente se manifestar semestralmente sobre a regularidade dos depósitos, instruindo os autos com o demonstrativo de cálculo atualizado do débito exequendo, já descontados os valores apropriados por força da penhora aqui decretada. 5.1. Decorrido o prazo supramencionado sem manifestação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar conta dos depósitos realizados pelos empregador/fonte pagadora, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão do processo nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil. 6. Após a resposta do ofício pelo órgão empregador/fonte pagadora com a efetivação da penhora, na forma determinada no "item 2" da presente decisão, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, informando se promoverá novas diligências para a localização de patrimônio expropriável em nome da parte executada ou se aguardará a realização dos descontos mensais sobre sua remuneração até a satisfação integral do débito exequendo, caso em que os autos aguardarão em Cartório os posteriores atos processuais para a integral efetivação da penhora. 6.1. Não havendo requerimento de novas medidas constritivas, mas tão somente o interesse em se aguardar os depósitos mensais da parcela remuneratória da parte executada, deverá a parte exequente informar a previsão para a satisfação integral do débito exequendo, considerando os valores estimados dos descontos que serão realizados. 6.2. Frustrada a implementação da penhora sobre a parcela remuneratória em razão de eventual impossibilidade informada pelo órgão empregador/fonte pagadora, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, indicando bens à penhora ou diligências de localização patrimonial ainda não intentadas nos autos, ficando ciente de que sua inércia poderá resultar na suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III e §§, do Código de Processo Civil. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Inconformado com o teor da r. decisão, a executada interpôs o presente recurso. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, IV, do CPC prevê como impenhoráveis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Como é cediço, a impenhorabilidade de que se trata tal norma foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias, de modo geral, são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Esclareça-se, ainda, não se desconhecer a tese da “exceção implícita” pontuada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp n. 1582475/MG, segundo a qual “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Salienta-se que, no caso do EREsp 1582475/MG, o executado recebia subsídio mensal de R$33.153,04 (trinta e três mil cento e cinquenta e três reais e quatro centavos) e concluiu a Corte Especial que, “mesmo com a penhora de percentual de seus rendimentos (definido pelo Tribunal local e mantido pela Terceira Turma), é capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família, muito superior à média das famílias brasileiras”. Nota-se, à época do julgamento, o salário-mínimo era de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), de modo que a renda mensal do executado (no EREsp 1582475/MG) equivalia a quase 35 (trinta e cinco) salários-mínimos. O voto do Exmo. Sr. Ministro Relator ainda pontuou que: Caso se afirmasse que os vencimentos do devedor, nestes autos, são 100% impenhoráveis, estar-se-ia chancelando o comportamento de qualquer pessoa que, sendo servidor público, assalariado ou aposentado, ainda que fosse muito bem remunerada, gastasse todas as suas rendas e deixasse de pagar todas as suas dívidas, sem qualquer justificativa. Tal comportamento não merece proteção judicial. Ao contrário. Aquele que tem um título executivo líquido, certo e exigível é quem tem o direito a receber tutela jurisdicional que confira efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Registre-se que a Corte Especial do c. STJ foi novamente instada a julgar caso em que se discutia a possibilidade de penhora de percentual de verba salarial. Na ocasião, concluiu-se pela admissibilidade da relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial nos casos em que não houver comprometimento da subsistência digna do devedor. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Ante a imperatividade da decisão externada no EREsp n. 1582475/MG e no EREsp n. 1874222/DF, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal. Mais recentemente, foi afetado à sistemática do julgamento dos recursos repetitivos o REsp 1894973/PR (Tema n. 1.230), em que o c. Superior Tribunal de Justiça decidirá acerca do "Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos". Há determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância, o que não obsta o processamento do presente recurso. Registra-se que, até a presente oportunidade, não houve o julgamento do aludido tema, prevalecendo a orientação jurisprudencial sobre a excepcionalidade da mitigação da penhora salarial. Feitos tais apontamentos, cumpre analisar se as circunstâncias do caso concreto admitem a mitigação proclamada nos citados julgados. De início, observa-se que o crédito exequendo não versa sobre verba de natureza alimentar, porquanto diz respeito ao pagamento de valores decorrentes do inadimplemento de acordo firmado entre as partes em 4/8/2021, conforme inicial da execução de título extrajudicial (ID 106571168 dos autos de origem). Nesse contexto, a penhora de verba salarial em razão de débito não relacionado à prestação alimentícia deve ser feita de maneira excepcional, à luz das circunstâncias do caso concreto e considerando o impacto da medida na vida do executado, a fim de resguardar o seu mínimo existencial. Na hipótese, a documentação acostada às razões recursais (extrato do INSS ao ID 75225728) demonstra que a executada/agravante aufere proventos de aposentadoria no valor bruto mensal de R$4.084,29 (quatro mil oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos), e, líquido, no montante de R$2.446,89 (dois mil quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos), após dedução dos descontos facultativos e obrigatórios. Nesse contexto, observa-se que a penhora autorizada no caso, no importe de 15% (quinze por cento) dos rendimentos da recorrente tem a aptidão de comprometer a subsistência digna da devedora e do seu grupo familiar, sobretudo quando consideradas as despesas mensais para sua mantença (conforme extratos bancários aos IDs 75225729 e 75225730). Em que pese a necessidade de aprofundamento dos elementos contidos nos autos e do direito aplicável à espécie, não se verifica, nesse juízo inicial e sumário, a existência de capacidade financeira da devedora de arcar com o pagamento de percentual dos seus rendimentos a título de penhora salarial, sem prejuízo da preservação do seu mínimo existencial, sobretudo quando considerado o valor irrisório dos proventos recebidos. Desse modo, não evidenciada a excepcionalidade preconizada nos citados precedentes do c. STJ, exsurge a probabilidade de provimento do presente recurso. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, verifica-se que deriva da natureza alimentar da verba constrita, uma vez que a manutenção da penhora no percentual fixado pode vulnerar a subsistência digna da parte agravante. Desse modo, tais fatos indicam a presença, nesse juízo de cognição sumária, dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para afastar a penhora sobre os proventos de aposentadoria da agravante e determinar o desbloqueio dos valores eventualmente constritos a título de penhora salarial. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora